Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-65.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713969-65.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KEULA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES DECISÃO Em atenção ao sobrestamento determinado no Acórdão de ID 23688575, aguarde-se o julgamento da ADPF 615. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.